Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
2. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados às vítimas, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.